Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711579-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Advogado do impetrante (id. 40523914) para sustentação oral na 7a SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA (Presencial/Videoconferência) - 2CCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 24/10/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora